Tribunal: TJBA
Processo: 0525300-30.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525300-30.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOVINIANO MELO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO NEM NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1051 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de cumprimento de sentença, afastou a extinção do processo por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que o crédito executado não foi abrangido pelo plano de recuperação judicial nem incluído no Quadro Geral de Credores, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento da execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à conclusão de que o crédito executado não se submete aos efeitos da recuperação judicial e que, por isso, não se aplica a tese firmada pelo STJ no Tema 1051 dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia, ao reconhecer que o crédito executado não foi abrangido pelo plano de recuperação judicial nem incluído no Quadro Geral de Credores, afastando a incidência da tese firmada pelo STJ no Tema 1051.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o credor preterido opte entre promover habilitação retardatária ou prosseguir com a execução individual após o encerramento da recuperação judicial, inexistindo obrigatoriedade de submissão exclusiva ao regime recuperacional.

As alegações de que o crédito estaria incluído no Quadro Geral de Credores e de que a recuperação judicial não teria sido definitivamente encerrada configuram tentativa de rediscussão da conclusão adotada no julgamento, sem apontar vício interno no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando o reconhecimento de vício previsto no art. 1.022 do CPC implicar, de forma inevitável, alteração do resultado do julgamento.

A tese firmada no Tema 1051 do STJ não se aplica quando o crédito executado não foi incluído no plano de recuperação judicial nem no Quadro Geral de Credores.

O credor preterido na recuperação judicial pode optar entre promover habilitação retardatária ou prosseguir com execução individual, inexistindo obrigação de submissão exclusiva ao regime recuperacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1051 dos recursos repetitivos.